Tribunal: TJPA
Processo: 0003624-54.2019.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003624-54.2019.8.14.0025

APELANTE: CLEYTON DIAS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006324-54.2019.8.14.00251
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA-PA

APELANTE:
CLEYTON DIAS DE SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE FURTO (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. REPARAÇÃO DO DANO. ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva interposta por Cleyton Dias de Souza contra sentença condenatória pela prática do crime de furto, com pedido de readequação da dosimetria da pena, especialmente mediante o reconhecimento da atenuante da reparação espontânea com base no art. 65, III, “b”, do Código Penal, e o reconhecimento de bons antecedentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se a dosimetria da pena foi corretamente realizada, considerando a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “b” do CP, exercendo-se ponderação adequada entre o tempo da reparação do dano e o recebimento da denúncia.

3. Analisa-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, declarada de ofício, ante o lapso temporal superior ao previsto na legislação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reparação integral do dano anterior ao recebimento da denúncia autoriza a redução da pena na forma do art. 16 do Código Penal, mas não restou configurada de forma tempestiva no caso concreto, justificando-se a redução parcial aplicada pelo juízo.
5. A pena-base foi fixada no mínimo legal, e a atenuante da confissão não foi aplicada para reduzir a pena abaixo do mínimo, em observância à Súmula 231 do STJ.

6. Sobre a prescrição, a ocorrência da prescrição retroativa é verificada pela análise do prazo entre o recebimento da denúncia e a sentença, cuja duração excedeu o prazo prescricional de três anos previsto nos arts. 109, VI, 110, §1º e 107, IV, do Código Penal, reconhecendo-se a extinção da punibilidade de ofício por matéria de ordem pública.
6. Assim, apesar da adequação da dosimetria da pena na sentença recorrida, a prescrição retroativa reconhecida impõe a extinção da punibilidade do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido quanto à dosimetria, mas sem alteração da pena que se mostra razoável e proporcional; todavia, reconhecida a prescrição retroativa, deve ser declarada de ofício a extinção da punibilidade do recorrente.

Tese firmada: “A prescrição da pretensão punitiva, regulada pela pena aplicada, pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual, extinguindo a punibilidade, especialmente na modalidade retroativa, quando verificado lapso temporal superior ao previsto em lei, sendo irrelevante recurso interposto pela defesa”.

Recurso conhecido parcialmente e, por consequência, provido para declarar extinta a punibilidade por prescrição retroativa.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, inciso LV (devido processo legal e ampla defesa);

Código Penal, arts. 16 (arrependimento posterior), 59 (circunstâncias judiciais), 65, III, “b” (atenuante da reparação);

Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg nos EDcl no REsp 1.710.029/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08/06/2021 (STJ) — sobre aplicação do art. 16 do Código Penal apenas com reparação integral antes do recebimento da denúncia.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e RECONHECER DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

S
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,

aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e

vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25

de setembro

de 2025.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006324-54.2019.8.14.00251
.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA-PA

APELANTE:
CLEYTON DIAS DE SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL: AFONSO CAVALCANTE FILHO – OAB-PA 31.126-B

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CLEYTON DIAS DE SOUZA,
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga-PA
que condenou o ora apelante à pena de
8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
7 (sete) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, “caput”, do CPB.

Narrou à denúncia
(id. 26615503),
que no dia 24/06/2019, no município de Itupiranga, o acusado CLEYTON DIAS SOUZA subtraiu a quantia do caixa eletrônico de autoatendimento, correspondente a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) no caixa eletrônico da Agência do Banpará, de propriedade da vítima Italo Anderson Ferreira dos Santos.

A conduta do acusado adequa-se perfeitamente ao crime tipificado no
art. 155, “caput”, do CPB.

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.26615503-pág.5)

A denúncia foi recebida em 15 de fevereiro de 2022 (id.26615503)
.

Resposta à Acusação. (id.26615503)

Mídias de audiência. (id.26615521-26615524)

Termo de Audiência. (id.26615518)

Alegações finais do Ministério Público. (id.26615529)

A
sentença
prolatada em (id. 26615530) julgou parcialmente procedente a denúncia movida contra
CLEYTON DIAS DE SOUZA
,
CONDENANDO-O
nas penas nos crimes previstos no
art. 155, “caput”, do CPB.

Em razões recursais
(id.
26615533
), o recorrente pugnou: 1) Redimensionamento da pena diante da reparação do dano e primariedade do réu

Em sede de contrarrazões
(id.
26615537)
, o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.28134508
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
CLEYTON DIAS DE SOUZA,
por intermédio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Itupiranga-PA
que condenou o ora apelante à pena de
8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
7 (sete) dias multa
, pela prática do crime tipificado no
art. 155, “caput”, do CPB.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENAAPLICADA

O pedido de reanálise da dosimetria da pena traz fundamentação o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “b”, do CPB, por ter havido reparação espontânea e integral do prejuízo antes da sentença, o que demonstra o compromisso do apelante e deve influenciar na dosimetria da pena.

Pleiteia ainda o reconhecimento dos bons antecedentes, pois o apelante não possui histórico delituoso, e manter registro criminal por um episódio isolado é desproporcional, prejudicando sua reputação e reintegração social.

Em que pese a argumentação da decisão combatida, prima facie, não há razão para alteração da dosimetria aplicada.

O crime foi cometido no dia
24/06/2019, pagamento realizado em 15/09/2021, enquanto a denúncia fora oferecida 18/01/2022 e recebida em 15/02/2022. Portanto, observa-se que durante a fase investigativa, o ofendido foi integralmente ressarcido do prejuízo causado pelo recorrente.

No crime de furto, a reparação integral do dano à vítima antes do recebimento da denúncia pode levar à redução da pena, conforme estabelece o
artigo 16 do Código Penal
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça: "No que tange à causa de diminuição do art.
16
do
CP
, é entendimento desta Corte que somente tem aplicação se houver integral reparação do dano ou a restituição da coisa antes do recebimento da denúncia, variando o índice de redução da pena em função da maior ou menor celeridade no ressarcimento do prejuízo à vítima. Na espécie, não foi preenchido o requisito relativo à reparação integral do dano, eis que as instâncias de origem consignaram que houve apenas devolução parcial" (AgRg nos EDcl no REsp 1.710.029/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 08.06.2021).

Compulsando os autos, observo que o magistrado aplicou a pena-base no seu mínimo legal, considerou todas as circunstâncias do art. 59 do CPB favoráveis ao apelante, fixando-a em
1 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante do art. 65, III, “d”, do CPB, entretanto, deixou de aplica-la em razão da pena-base ter sido fixado no seu mínimo legal, em consonância com o enunciado da Súmula 231
da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão.

Na terceira fase, o magistrado aplicou a causa de diminuição prevista no art. 16 do Código Penal (arrependimento posterior), somente após as autoridades tomarem a ciência da sua autoria delitiva, motivo pelo qual deduziu em 1/3 (um terço) fixando-a em 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa.

De acordo com que se observa da dosimetria aplicada, não há qualquer reparação a ser feita, primeiro, porque o magistrado já reconheceu os antecedentes como favoráveis ao apelante na primeira fase da dosimetria, e segundo quanto ao arrependimento posterior também fora reconhecido o referido como causa de diminuição, na terceira fase, o que beneficiou a pena aplicada ao apelante, sendo ela razoável e proporcional ao caso concreto

DO RECONHECIMENTO DE OFICIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO , NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que a denúncia foi recebida em
15/02/2022 (id.)
até a data da sentença prolatada em
11/03/2025 (id.)
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110
- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
CLEYTON DIAS DE SOUZA
fora condenado a pena concreta e definitiva de 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) dias-multa,pela prática do crime tipificado no art. 155, “CAPUT”, do Código Penal,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, VI e

do CP, cujo o prazo prescricional é
3 (três) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 3 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, VI, todos do Código Penal, visto que, entre o recebimento da denúncia até a prolação da
sentença penal
, transcorreram
3 anos e 20 (vinte) dias
.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
CLEYTON DIAS DE SOUZA
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro DE OFÍCIO
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no Art.155, “caput” do Código Penal imputado ao apelante

CLEYTON DIAS DE SOUZA
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI e 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém-PA, 25 de setembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 26/09/2025